Tribunal: STF
Processo: AI 557724
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AUSÊNCIA, NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DE CÓPIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO, BEM COMO DA CERTIDÃO DE SUA PUBLICAÇÃO, PEÇAS ESSENCIAIS,
 NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC.
Como sabido, incumbe à
parte agravante indicar as peças a serem trasladadas e também
fiscalizar a correta formação do instrumento, por cuja deficiência
responde.
Agravo desprovido.